Tribunal: CARF
Processo: 10530.724012/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724012/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
BIOBRAX AGRICOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.
ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. SÚMULA
CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
SELIC SOBRE MULTA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724012/2014-01
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 381/392 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de
Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2011, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no 05102/00002/2014, de fls. 228/233, emitida em
21/07/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 3.239.782,99, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2011, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Campo Largo” (NIRF
6.939.510-1), com área declarada de 43.949,9 ha, localizado no município de Sento Sé-
BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 05102/00001/2014, de fls.
114/117, entregue ao contribuinte em 28/05/2014, conforme documento de fls. 113. Por
meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos
documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação
e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos de prova:
- laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, além de notas fiscais do produtor; notas fiscais de
insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou
cédulas de credito rural ou outros documentos comprobatórios, para comprovação da
área ocupada com produtos vegetais no período de 01/01/2010 a 31/12/2010;
- laudo técnico de uso do solo, elaborado por profissional habilitado, com ART,
recomendando expressamente a recuperação do solo, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso, nos termos do art. 18 da IN 256/2002;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2010 a 31/12/2010;
Foram fornecidos os documentos de fls. 127/227.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
na DITR/2011, a fiscalização glosou integralmente as áreas de produtos vegetais
(8.000,0 ha), em descanso (13.184,00 ha) e de pastagem (14.000,0 ha), disto resultando
o imposto suplementar de R$ 1.622.650,00, conforme demonstrado às fls. 232.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 229/231 e 233.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte tomou conhecimento da Notificação de Lançamento no
05102/00002/2014, de fls. 228/233, por ciência pessoal, em 22/08/2014, conforme
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

documento de fls. 275. O contribuinte protocolizou, por meio de seu procurador (fls.
377/378), em 28/08/2014, a impugnação de fls. 240/261, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 262/314. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação;
- faz um breve relato da ação fiscal;
- alega erro de fato nas informações prestadas na DITR/2011, uma vez que não refletem
a realidade do imóvel;
- a fiscalização incorreu em erro quando promoveu a revisão sumária da declaração,
pois considerou as informações declaradas indevidamente;
- ressalta a relevância do princípio da verdade material;
- afirma que o imóvel abriga um dos maiores e mais integrados projetos de energia
renovável do mundo, com potencial para produção eólica, solar e de biomassa;
- há um inequívoco erro de fato na Declaração, uma vez que não foram informadas as
áreas ambientais de preservação permanente (3.800,0 ha) e de reserva legal (9.442,89
ha), além de que, atualmente, um percentual superior a 80% da área remanescente é
coberta por florestas nativas, questão que será devidamente comprovada por meio de
Laudo Técnico apresentado nos autos do processo;
- a área de reserva legal é devidamente respaldada por Certificado de Aprovação de
Localização ou Relocação de Reserva Legal emitido pelo INEMA – Instituto do Maio
Ambiente e Recursos Hídricos, bem como o Termo de Averbação de Reserva Legal,
circunstância devidamente apresentada no curso da fiscalização, porém ignorada pela
RFB;
- a área de preservação permanente está devidamente atestada em ADA, também
apresentado à fiscalização;
- transcreve o art. 147, § 2o, e art. 149, inciso VIII, do CTN, para fundamentar a
necessidade de retificação dos erros de fato;
- faz menção de jurisprudência do STJ para referendar suas alegações;
- enfatiza a necessidade de serem consideradas as áreas ambientais informadas,
existentes no imóvel;
- houve postura contraditória por parte da fiscalização, que se restringiu,
exclusivamente, à apreciação dos elementos constantes da DITR/2011, quando no
ITR/2010 considerou como área aproveitável apenas 17.049,9 ha, tendo abatido as áreas
de preservação permanente e cobertas por florestas nativas;
- insurge-se contra a aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício;
- apesar de o lançamento não estabelecer que sobre o valor lançado a título de multa de
ofício incidirá juros, na execução dos julgados, a Receita Federal tem exigido o
pagamento do valor lançado com a inclusão de juros calculados com base na taxa
SELIC sobre o valor da multa de ofício, a partir do mês subseqüente à lavratura do auto
de infração;
- faz citação do art. 161 do CTN, bem como o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96 e de
jurisprudência do CARF, para fundamentar seus argumentos;
- ressalta a necessidade de perícia, indicando profissional para realizá-la e quesitos a
serem verificados;
- por fim, requer:  O acolhimento da impugnação para fins de cancelamento integral
do débito, em
especial mediante revisão do lançamento, no que se refere à área tributável, abatendo as
áreas de preservação permanente, reserva legal e coberta por florestas nativas;  Subsidiariamente,
tributável de
17.049,9 ha, acolhida pela fiscalização na DITR/2010, sem prejuízo do abatimento da
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

área de reserva legal comprovada nos autos e da área de florestas nativas comprovada
mediante Laudo Técnico;  Na hipótese de manutenção do crédito tributário, que seja declarada
a impossibilidade
de cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC sobre a multa de ofício;  Frente ao princípi
impossibilidade de produção
de um Laudo Técnico por instituição pública, dentro do prazo de 30 dias, requer a
juntada posterior do referido documento, em especial para atestar a área coberta por
florestas nativas;  Seja deferida a produção de prova pericial e/ou diligência, com
vistas à apuração
correta, frente ao princípio da verdade material, da área aproveitável do imóvel.
Em 03/11/2014, o contribuinte voltou a se manifestar, por meio do documento de fls.
318/320, quando junta aos autos o Laudo Técnico (fls. 324/375) para comprovação, em
especial, da área coberta por florestas nativas.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 381):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE RESERVA LEGAL E FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, inclusive a área de utilização
limitada/reserva legal comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel,
exige-se que essas áreas ambientais, pretendidas pelo contribuinte, sejam objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGEM - MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Consideram-se matérias não impugnadas a glosa integral das áreas de produtos vegetais
e de pastagem efetuada pela fiscalização, por não ter sido expressamente contestada nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 17/10/2018 (fl. 616),
apresentou o recurso voluntário de fls. 619/640, alegando em apertada síntese: a) do erro de fato
– base tributável do ITR; b) área de reserva legal e área coberta por floresta nativa; e c) taxa
Selic sobre a multa de ofício.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Do erro de fato – base tributável do ITR - Da Retificação de declaração
A Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real
do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a comprovar
que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros processos.
Contudo, o erro de digitação alegado pelo recorrente não foi comprovado à
saciedade de modo que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente
declarada pela Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, no caso, não restou devidamente comprovado que estamos diante
de mero erro de preenchimento e portanto, não é cabível a requerida retificação.
Da área de reserva legal e florestas nativas
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Lei no 4.771/65
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
(...)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2011, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
De acordo com a interpretação acima, para que seja reconhecida a isenção
pleiteada para a Área de Reserva Legal, não há que se falar em necessidade de apresentação do
ADA, mas mantém-se a discussão quanto à averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do
imóvel em data anterior ao lançamento.
Neste sentido, transcrevo trecho da decisão recorrida que tratou deste ponto:
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 1o/01/2010 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da Lei
9.393/96), encontra-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações
introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no
2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto
no 4.382/2002 – RITR.
O requerente instruiu a sua defesa com cópia da Certidão de Inteiro Teor de fls. 29/51,
informando, especificamente às fls. 36 (AV-09/1.838), que teria no imóvel uma área de
9.442,8874 ha de reserva legal, informação esta que seria respaldada pelo Certificado
de Aprovação de Localização ou Relocação de Reserva Legal no ARL 0466/2011-1452
(fls. 25/26), emitido, em 08/08/2011, pelo INEMA – Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, ocorrendo a averbação na respectiva Certidão de Registro do imóvel
somente em 16/01/2012. Contudo, tanto a emissão do Certificado de Aprovação de
Localização ou Relocação de Reserva Legal no ARL 0466/2011-1452 quanto a
averbação dessa área deram-se de forma intempestiva para o exercício de 2010, visto
que o citado procedimento deveria ter ocorrido até 1o/01/2010. Dessa forma, na
realidade, a primeira exigência não foi cumprida pelo contribuinte.
(...)
Assim, a área de reserva legal somente será excluída de tributação, se cumprida,
também, a exigência relativa à protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA,
procedimento não comprovado nos autos.
Portanto, não tendo sido comprovado o cumprimento das exigências legais
anteriormente citadas, que consistem na averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel, junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis, e
na apresentação do ADA, protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, com a
indicação dessa área, bem como da área de floresta nativa na dimensão pretendida pelo
contribuinte, não é possível a exclusão do ITR das áreas requeridas, não lhe cabendo,
portanto, a pretendida alteração na DITR/2010.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

Entretanto, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se
sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o
§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
A referida exigência, consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, in verbis:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Também a Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê a obrigatoriedade da
averbação da reserva legal, conforme se observa do art. 167, inciso II, no 22:
Art. 167 No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(...)
II a averbação:
(...)
22. da reserva legal.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR.
A Súmula CARF no 122 é expressa:
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724012/2014-01

Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, é equivocado falar-se que a legislação e a jurisprudência caminham
no sentido de que a averbação da Área de Reserva Legal é facultativa, conforme devidamente
demonstrado, de modo que não há o que prover quanto a este ponto.
Da área de preservação permanente
Para comprovar a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento para atestar que a área de fato existe.
No caso em questão, foi apresentado laudo, mas sem a devida apresentação da
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART o que denota, que o laudo não está em
conformidade com o previsto pela legislação.
Sendo assim, não restou comprovada a área de preservação permanente.
Taxa Selic sobre a multa de ofício.
Ainda resta a irresignação quanto à incidência de juros moratórios calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor
correspondente à multa.
Quanto a este tema, este Egrégio CARF já se manifestou diversas vezes, que
houve por bem compilar tais decisões na Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital